Tribunal: TJPA
Processo: 0823886-66.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823886-66.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CRISTIANE MENEZES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito administrativo. Remessa e apelação cível. Progressão funcional. Professora municipal. Prescrição quinquenal. Súmula 85 do stj. cumulação de progressão funcional com gratificação por tempo de serviço
.
Possibilidade. Recurso desprovido. sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu a progressão funcional por antiguidade à apelada, com o percentual de 5% a cada dois anos de serviço.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se o direito à progressão funcional está prescrito, conforme alegado pelo Município e estabelecer se há inconstitucionalidade na cumulação de benefícios por tempo de serviço e progressão funcional por antiguidade.

III.
Razões de decidir

3.

A prescrição não se aplica ao fundo de direito, mas apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos, de acordo com a Súmula 85 do STJ, sendo a relação de trato sucessivo.

4.

O direito à progressão funcional está previsto na legislação municipal, sendo automática a elevação de referência a cada dois anos de exercício efetivo no cargo de magistério.

5.

A cumulação de progressão funcional por antiguidade com gratificação por tempo de serviço não viola a Constituição Federal, pois possuem naturezas jurídicas distintas, conforme entendimento consolidado.

6.

Sendo ilíquida a sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação.

IV.
Dispositivo

6.

Recurso desprovido. Sentença parcialmente em Remessa Necessária.

Dispositivos relevantes citados: Leis Municipais nº
7528/91 e Lei nº 7673/93
, Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1794622 PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 12.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0813019-14.2021.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade
, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA.
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0823886-66.2021.8.14.0301– PJE)
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra

CRISTIAN MENEZES FERREIRA
,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

(...)
Delimitado o alcance da norma e afastados os óbices trazidos pelo Réu, vê-se que os documentos juntados pela Autora, não impugnados, comprovam que o início do vínculo administrativo definitivo havido entre as partes ocorreu na data 12/07/2000, com a publicação do Decreto n° 37.2542000-PMB, após aprovação em concurso público para o cargo de Professor Licenciado Pleno-MAG.04, alocada, desde então, na referência II, Sub-Grupo III.

Logo,
considerando o decurso de mais de 20 (vinte) anos de tempo de serviço efetivamente exercidos, resta evidenciado o direito ao implemento das progressões funcionais a cada interstício de 2 (dois) anos, com a consequente incorporação dos percentuais devidos, enquadrando-se atualmente na Referência 21, incorporando o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o respectivo vencimento, com reflexo nas demais verbas remuneratórias, nos termos do art. 10, §4°, da Lei Municipal n° 7.528/91 e art. 2°, da Lei Municipal n° 7.673/93, cujo recebimento se limita aos valores não pagos que se venceram os 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos para:

1)
condenar o Município de Belém a proceder a progressão horizontal da Autora, enquadrando-a na referência 21;

2) condenar o Município de Belém a acrescer o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base da Autora;

3) condenar o Município de Belém a pagar os valores devidos por conta das diferenças não pagas, limitadas aos 5 (cinco) anos anteriores à distribuição da petição inicial, com a incidência de juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de

08/12/2021;

4)
condeno o Município de Belém a pagar os honorários do Advogado da Autora que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC). (...)

Em suas razões
, o Apelante suscita a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito, que consiste na progressão funcional, vez que
a matéria não versa sobre
prestação de trato sucessivo. Defende que o direito de pleitear a progressão funcional nasceu a partir da alegada violação ao direito.

Sustenta a inconstitucionalidade das normas municipais que autorizam a cumulação de benefícios fundados no mesmo critério de antiguidade, por haver violação ao artigo 37, inciso XIV, da CF/88, haja vista que já há o pagamento de gratificação por tempo de serviço na Legislação Municipal e não há regulamentação para a progressão pretendida pela Apelada.

A Apelada apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A prescrição de fundo de direito está prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, quando ocorre a perda total da pretensão autoral, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre com a perda a parcial da pretensão autoral, conforme estabelece a Súmula nº 85/STJ, fulminando as parcelas prescritas referentes aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, in verbis
:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Examinando o objeto da demanda, conclui-se que não houve negativa expressa da Administração, em verdade, pugna a Apelada pela efetivação dos efeitos financeiros advindos da progressão funcional horizontal, que alega não ter recebido.

A jurisprudência dominante no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, é no sentido de que a simples edição de Lei não configura ato comissivo da Administração e, portanto, não há de se falar em prescrição de fundo de direito, sendo possível o exame do pedido de pagamento de eventuais diferenças decorrentes da progressão horizontal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. MÉRITO. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1994. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI Nº 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813019-14.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA APOSENTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3º DO CPC. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL Nº; 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1985. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI Nº; 7.442/2010. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. (...)

3. No caso em apreço, a natureza das parcelas pleiteadas pela apelante é de trato sucessivo, uma vez que se relaciona à progressão funcional horizontal não implementada, caracterizando uma prestação que se renova mês a mês. Assim, afasta-se a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação;
(...)

8. Recurso provido para modificar a sentença afastando a prescrição do fundo de direito, e nos termos do art. 1.013 §3º do CPC, reconhecer o direito da requerente/apelante ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, conforme a pretensão inicial, respeitado o quinquênio prescricional, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846566-74.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)

No caso em questão, entendo assistir razão aos recorrentes, posto que, nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado,
não ocorre prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, estando caracterizada a relação de trato sucessivo, nos moldes da súmula acima descrita, não se tratando, aqui de revisão do ato de aposentadoria e, sim, de correção de valores de proventos, eis que a própria administração reconheceu o direito à progressão funcional horizontal da servidora
, eis que restou aposentada em referência X (dez), tendo iniciado a carreira em referência IV (quatro). É conveniente ressaltar que a aposentadoria da apelante foi registrada pelo Tribunal de Contas do Estado em 23/09/1997 – Acórdão nº 25.371 (ID 5434898 – fls. 39/40). (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839466-10.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/11/2022)(Grifei)

Em situações nas quais não há negativa expressa do direito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas, tão somente, das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Na hipótese em que não tenha havido negativa expressa do direito pretendido,
não se opera a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
, restando caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. Precedentes
. III - O direito fundamental a benefícios previdenciários não é atingido pela prescrição de fundo de direito, sendo objeto de relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1794622 PR 2019/0027091-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019) (Grifei)

Portanto, rejeito a
prejudicial de prescrição do fundo de direito
.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se a Apelada possui direito
à progressão
f
uncional por antiguidade.

Inicialmente,
verifico que não merece prosperar o Apelo do Município de Belém, quando afirma que o dispositivo da Lei Municipal que trata da progressão funcional nunca foi implementado pela Administração Pública, eis que, em relação a progressão funcional por antiguidade, as Leis Municipais Lei 7528/91 e a Lei 7673/93 possuem eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata. Vejamos:

LEI Nº 7673/93 DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE PROMOÇÃO DO GRUPO MAGISTÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Art. 10 - Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

§ 1º - Entende-se por Grupo Ocupacional o conjunto de categorias funcionais, segundo correlação e afinidade entre atividades que guardem relação entre si pela natureza e complexidade do trabalho a ser desempenhado.

§ 2º - Subgrupo é o agrupamento de categorias funcionais dentro do mesmo grupo, de acordo com os graus de dificuldades e escolaridade exigidos.

§ 3º - Categoria Funcional é o conjunto de cargos da mesma denominação.

§ 4º - Referência é a escala de vencimento que indica a posição de ocupante de cargo dentro do grupo, correspondendo a uma avaliação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Art. 11 - Para cada categoria do Grupo Magistério corresponderão referências indicadas por algarismos arábicos de um a treze, diferenciadas por um acréscimo de cinco por cento.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I
- Progressão funcional
;

II - Ascensão funcional.

Art. 18 -
A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento
.

Art. 19 -
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Art. 20 - A progressão funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de quatro anos, a contar do primeiro, a partir da vigência desta Lei.

Parágrafo Único - No caso do critério do merecimento, este deverá ser regulamentado por Lei, no prazo de 120 dias, garantindo neste processo a participação da Entidade de Classe dos Servidores.

Por sua vez, os Artigos 1º e 2º da Lei nº 7.673/93, prescrevem:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal
;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Os aludidos artigos demonstram que a progressão horizontal por antiguidade será automática, bastando o preenchimento de dois requisitos: a permanência de dois anos e o efetivo exercício no Município. Cumprido isso, nasce o direito subjetivo à progressão.

Por fim, a Lei Ordinária N.º 7528, 05 DE AGOSTO DE 1991 traz no ANEXO ÚNICO a tabela do Grupo Magistério determinando a razão de 5% (cinco por cento) ente cada interstício de classe imediatamente superior.

Da leitura dos aludidos dispositivos legais, infere-se que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitados Artigos das Leis Municipais Lei 7528/91 e 7673/93, quais sejam, a permanência de dois anos e o efetivo exercício no Município, nascendo, assim, o direito subjetivo da autora à progressão.

As provas produzidas demonstram que a Apelada foi nomeada ao cargo de professora através do Decreto 37.245/2000 de 12.07.2000, na referência 11, juntou contracheque do ano de 2016/2021, confirmando a existência do vínculo, por mais de 20 anos de efetivo exercício na função à época do ajuizamento da ação.

Logo, a Apelada trouxe fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15, fazendo jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de modo que, competiria ao Município trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações, o que não o fez.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NAS LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AO POSTULANTE, POR FORÇA DO QUE PRESCREVE O ART. 12 DA LEI Nº 7.546/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO DO SERVIDOR AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVERÃO SER FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE N.º 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

2. A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento. Art. 11, da Lei 7.507/91.

3. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas e critérios de avaliação distintos.

4. Comprovação pelo servidor municipal do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade.

5. Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento.

6. No caso, o autor faz jus a progressão funcional horizontal por antiguidade, devendo ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

7. Sentença reformada. Precedentes desta Corte de Justiça.

8. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014783-78.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/07/2020 )

Quanto ao mérito da causa, o direito às progressões almejadas pelo apelado, surge, inevitavelmente, como devido, por força da Lei nº 7.546/91, que deu redação ao art. 12 e parágrafo único, outrora vetados pelo Prefeito Municipal, da Lei n.º 7.507/1991 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que estabelece, sobre Progressão Funcional
(...) Pelo registro constantes, Ids. 1329650, pág. 18 e 1329650, pág. 21, o apelado deu

início às suas atividades em 14.04.1992, no cargo de Agente de Serviços Urbanos – AUX. 02,

afastando-se das suas funções laborais a partir de 11/06/2012, em virtude de aposentação.

Portanto, o apelado até o seu afastamento, ocorrido 11/06/2012,
estava no exercício do cargo há mais ou menos 20 (vinte anos), tendo direito à progressão funcional no total de 20% (vinte por cento), conforme o art. 12 e parágrafo único, do prefalado dispositivo legal, devendo ser respeitada, na apuração dos valores possíveis, a título de diferenças salariais, a prescrição quinquenal ditada pela Súmula 85 do STJ
(...) Diante de todo o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima. Em
REEXAME NECESSÁRIO
, modificada parcialmente para estabelecer que a definição do percentual dos honorários advocatícios será definido a quando da liquidação do julgado e que os juros e a correção monetária devidos se darão de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e Resp n.º 1.495.146-MG (Tema 905).

(TJPA, 0055585-89.2013.8.14.0301 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 08.07.2019 à 15.07.2019). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DA FORMA REQUERIDA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES RETROATIVOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS. PEDIDO PARA QUE OS EFEITOS PATRIMONIAIS DA SENTENÇA SEJAM ESTENDIDOS A CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREJUDICADO. PEDIDO ANALISADO NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE CONTRÁRIA. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS). IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 20, § 4º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Estamos diante de um ato omissivo da Administração e não da negativa de um direito. Nesse sentido, por se tratarem de parcelas de trato sucessivo, estão fulminadas pela prescrição somente as vencidas cinco anos antes da propositura da ação.
II- A progressão horizontal se dá de forma automática, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito de o servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento. III- Cristalino está o direito dos apelados em receber a progressão horizontal, bem como os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, na forma como reconheceu a sentença ora vergastada
. IV- No recurso de apelação inteposto em desfavor da mesma sentença aqui atacada, esta magistrada já se manifestou pelo direito dos apelados em obter os valores retroativos dos últimos cinco anos antes da propositura da presente demanda, de modo que resta prejudicado o primeiro pedido da apelação dos autores. V- Embora a lide não trate de matéria demasiadamente complexa, não havendo tantos esforços do patrono da causa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, entendo que sua atuação depreendeu atenção, zelo, adequação e técnica jurídica, de modo que verifico a necessidade se arbitrar um valor razoável ao trabalho do causídico, nos termos do §4º do art. 20 do CPC. VI- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM: CONHECIDA E DESPROVIDA, para confirmar a sentença em todos os seus termos. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDREA HELENA MELO SANTOS e OUTROS: CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para fixar os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

(TJPA, 2016.04792817-16, 168.329, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30). (grifos nossos).

Deste modo, restando demonstrando o direito à progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos desta parcela (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em sede de Remessa Necessária, identifica-se a necessidade de reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, que devem ser apurados em sede de liquidação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
e,
em sede de Remessa Necessária
, reformo parcialmente a sentença para estabelecer que o percentual de honorários advocatícios seja fixado na liquidação, nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/02/2025